Tribunal: TJES
Processo: 5003856-19.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003856-19.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: IVONE NASCIMENTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003856-19.2023.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO(A):
IVONE NASCIMENTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. DADOS DO CONTRATO EM PODER DO FRAUDADOR. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar a ré ao pagamento do valor de R$1.237,00 (um mil duzentos e trinta e sete reais) a título de danos materiais e condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A demanda versa sobre a restituição de valores e reparação moral decorrentes de fraude bancária ("golpe do boleto"). A parte autora sustenta que, ao buscar a segunda via de boleto de financiamento de veículo, foi direcionada a um contato de WhatsApp onde o fraudador detinha todas as informações de seu contrato, o que a levou a efetuar o pagamento de boa-fé.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando não ter sido a beneficiária dos valores. No mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço, alegando culpa exclusiva da vítima e de terceiro, sob o argumento de que a consumidora utilizou canais de atendimento não oficiais e não conferiu os dados do beneficiário no momento do pagamento. Subsidiariamente, pugna pela minoração do dano moral e aplicação dos critérios da Lei nº 14.905/2024 para os consectários legais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade das partes é aferida com base na relação jurídica afirmada na petição inicial. No caso, a recorrida imputou à recorrente a responsabilidade pelos danos decorrentes da falha de segurança que permitiu a fraude, o que é suficiente para mantê-la no polo passivo da demanda.

4.

Adentrando ao mérito, a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiro ("golpe do boleto"), da qual foi vítima a consumidora.

5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Em consonância com a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fortuito interno, o qual abrange as fraudes praticadas por terceiros no contexto de suas operações bancárias.

6.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem é irretocável. A fraude perpetrada por terceiro não rompe o nexo de causalidade, pois se caracteriza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela recorrente. O caso em tela é atípico. O acervo probatório demonstra que o fraudador possuía informações específicas do contrato da recorrida (CPF, dados do veículo, valor das prestações e número de parcelas), o que conferiu verossimilhança ao contato e induziu a consumidora a erro.

7.

Tal circunstância evidencia que os dados sigilosos da cliente foram extraídos do sistema da recorrente, configurando quebra de segurança e sigilo de dados. O banco não logrou êxito em demonstrar a regularidade de seus sistemas ou como terceiro teria obtido tais informações sem a sua concorrência.

8.

A tese de culpa exclusiva da consumidora não prospera. Não se pode exigir do consumidor médio o conhecimento técnico necessário para identificar os pormenores de uma fraude bem elaborada. O ônus de garantir a segurança de seus sistemas e a integridade de suas comunicações é do fornecedor, que detém o controle sobre os processos. A falha na segurança do serviço prestado é, portanto, manifesta.

9.

Quanto ao dano material
, correta a sentença ao determinar a restituição simples do valor de R$1.237,00, uma vez que o pagamento foi realizado sob o amparo da boa-fé e em razão da falha de segurança da instituição.

10.

O dano moral
, por sua vez, está configurado, pois o abalo psicológico ultrapassa o mero dissabor cotidiano, decorrendo da angústia pelo desfalque patrimonial e da vulneração de dados pessoais sensíveis. Tal fato provoca aflição e insegurança, violando os direitos da personalidade da consumidora. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função da indenização: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

11.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Por fim, observa-se que o juízo sentenciante já aplicou os parâmetros de atualização e juros conforme a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, para a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

13.

Nesse sentido, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC). Logo, correta a sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)